Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732257-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA, DEUSDETE JOSE DOS REIS APELADO: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA, DEUSDETE JOSE DOS REIS, ASSUNCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Após a concessão de suspensão do feito, a advogada da parte Apelante na petição de id. 45903615/45903638 apresenta novo atestado médico, o qual relata que a mesma esteve internada em UTI na data de 16/03/2023, e logo depois apresenta atestado de afastamento por trinta dias por conta de convalecência pós cirúrgicas. Ao analisar a questão, observa-se que, de fato pelos relatórios e atestados médicos a referida causídica vem apresentando problemas graves de saúde, e em razão disso requer a dilação do prazo restante para eventual impugnação recursal, o qual se refere a apenas um dia de prazo residual. Em sendo assim, diante do relato de internação da causídica constante do atestado médico juntado no id. 45903615/45903638, defiro o pedido de dilação de prazo requerida na petição retro, e determino a suspensão do processo por novo período de 30 (dias). Com o decurso do prazo, fica desde logo, concedido o prazo de 1 (um) dia para eventual manifestação por parte da causídica nos presentes autos. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora